Tribunal: TCU
Processo: 036.078/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16411/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.078/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno de Oliveira Lázaro (CPF XXX.374.266-XX); Glauber Araújo Oliveira (CPF XXX.124.126-XX); Kelly Karoline Ferreira de Moraes (CPF XXX.126.046-XX); Maira Ramalho Martins (CPF XXX.743.794-XX) e Stefany Mayara Ferreira de Rezende (CPF XXX.201.881-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia - UFU. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.